Tribunal: TJDFT
Processo: 0001440-89.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos se o réu é reincidente e a medida não se mostra socialmente recomendável.
2. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal (receptação), às penas de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, calculados à razão mínima.